Tribunal: TJBA
Processo: 8001018-23.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001018-23.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: WANGLEY OLIVEIRA CAMPOS

Advogado(s)
:
ASCLEPIADES DOS SANTOS RAMOS

APELADO: DENILZA FARIAS TAVARES

Advogado(s)
:
VINICIUS MISAEL PORTELA, RICARDO TEIXEIRA MACHADO, CESAR VINICIUS NOGUEIRA LINO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DIREITO DE VIZINHANÇA. DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEL DECORRENTES DE CONSTRUÇÃO NO IMÓVEL VIZINHO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA.

O direito de construir, embora constitua prerrogativa inerente ao direito de propriedade, não é absoluto, encontrando limitações no direito dos vizinhos e nos regulamentos administrativos, nos termos do artigo 1.299 do Código Civil.

Preliminar de ausência de dialeticidade recursal afastada. O apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença ao questionar a falta de análise do laudo do assistente técnico e o valor fixado a título de indenização, atendendo ao requisito da dialeticidade.

Laudo pericial tecnicamente fundamentado que demonstrou, de forma conclusiva, que as patologias estruturais verificadas no imóvel da autora (rachaduras, trincas e infiltrações) decorreram da construção realizada pelo réu, que não realizou estudo de impacto às vizinhanças, não elaborou projeto de fundação adequado e iniciou a obra sem o devido alvará de construção.

As patologias constatadas apresentam características de rachaduras ativas, em constante movimento e expansão, manifestando-se nas regiões contíguas ao imóvel do réu, o que indica processo recente decorrente da acomodação do terreno causada pela construção.

A antiguidade do imóvel da autora não exime o réu da responsabilidade pelos danos causados por sua obra. Ao contrário, impõe maior cautela na execução da construção, justamente para evitar prejuízos a estruturas mais vulneráveis.

Alegação de falta de análise do laudo do assistente técnico não prospera. A sentença recorrida analisou detidamente a impugnação ao laudo pericial, fundamentando adequadamente as razões pelas quais acolheu as conclusões da perícia judicial em detrimento do laudo do assistente técnico.

Laudo pericial judicial elaborado com metodologia adequada, fundamentação técnica consistente e conclusões coerentes com os elementos dos autos. Inteligência do artigo 479 do Código de Processo Civil.

Valor fixado para reparação dos danos corresponde às patologias efetivamente constatadas pela perícia, conforme planilha orçamentária detalhada, não se mostrando excessivo ou desarrazoado. Pedido de redução para um terço do valor desacompanhado de fundamentação técnica consistente.

Responsabilidade civil caracterizada pela presença de todos os seus elementos: conduta (realização de obra sem os cuidados necessários), dano (patologias estruturais no imóvel vizinho) e nexo causal (comprovado pela perícia técnica).

Sentença mantida integralmente.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001018-23.2019.8.05.0103, da Comarca de Ilhéus, em que é apelante WANGLEY OLIVEIRA CAMPOS e apelada DENILZA FARIAS TAVARES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .